Tribunal: TJMT
Processo: 1000260-97.2024.8.11.0079
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000260-97.2024.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUCIMAR ALVES FERREIRA - CPF: 001.729.221-27 (APELANTE), ONESIO SOARES BARBOSA NETO - CPF: 012.816.501-45 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1000260-97.2024.8.11.0079

APELANTE: LUCIMAR ALVES FERREIRA

APELADO: BANCO BMG S.A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – DESCABIMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a autora alega desconhecer contrato de cartão de crédito consignado que originou descontos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia grafotécnica; e (ii) estabelecer se o contrato de cartão de crédito consignado foi efetivamente celebrado pela autora ou se decorreu de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial grafotécnica quando há semelhança entre as assinaturas constantes nos contratos e nos documentos que acompanharam a inicial, além de outros elementos probatórios que comprovam a contratação.

4. Restou comprovada a celebração do contrato de cartão de crédito consignado mediante apresentação do termo de adesão assinado pela autora, com assinatura idêntica à oposta em seus documentos pessoais da época da contratação.

5. A liberação de valores na conta bancária da autora (R$ 1.254,00 em 04/02/2019 e R$ 341,76 em 14/08/2020), totalizando R$ 1.595,76, comprova a efetiva utilização do produto contratado, sendo irrelevante o fato de ter ou não recebido ou utilizado o cartão plástico.

6. O termo de adesão especifica de forma clara a contratação do cartão de crédito consignado, bem como o valor a ser descontado mensalmente do benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo da fatura, não havendo que se falar em vício de consentimento.

7. Não se afigura razoável e tampouco de boa-fé a autora ter contratado o cartão de crédito consignado em 29/01/2019 e somente após mais de cinco anos ajuizar ação pleiteando a declaração de inexistência do contrato, restituição de valores e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

Tese de julgamento:

1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia grafotécnica quando há semelhança entre as assinaturas constantes nos contratos e nos documentos que acompanharam a inicial, além de outros elementos probatórios que comprovam a contratação.

2. É válido o contrato de cartão de crédito consignado quando comprovada sua celebração mediante termo de adesão assinado pelo contratante e efetiva liberação de valores em sua conta bancária, sendo irrelevante o fato de ter ou não recebido ou utilizado o cartão plástico.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
LUCIMAR ALVES FERREIRA
contra a sentença proferida na
ação Declaratória c/c Restituição em Dobro e Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
BANCO BMG S.A,
que
julgou improcedentes os pedidos,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Preliminarmente, argui a apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente, sem lhe ser oportunizada realização de perícia em total afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, sustenta a recorrente o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo apelado, visto que, além de o requerido ter apresentado contrato diverso, não comprovou que os valores dos saques foram efetivamente creditados em sua conta bancária.

No mais, aduz a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, ao final pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença na sua integralidade e inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no ID no 338027978, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Como relatado,
arguiu a apelante a nulidade da sentença por cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente, sem lhe ser oportunizada a produção de prova pericial, em total afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Todavia, cabe destacar que o questionamento arguido como preliminar confunde-se com o mérito da causa, por interferir diretamente na improcedência do pedido e, portanto, será analisada com o mérito recursal.-

VOTO - MÉRITO

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a autora
LUCIMAR ALVES FERREIRA
ajuizou
ação Declaratória c/c Restituição em Dobro e Indenização por Danos Morais
contra o
BANCO BMG S.A
,
ao argumento de que é pessoa idosa e beneficiária de pensão por morte perante o INSS.

De acordo com a narrativa inicial, a autora desconhece o Contrato de Cartão de Crédito Consignado sob no
14733492
supostamente firmado com o requerido em 03/02/2019 que vem ocasionando vários descontos em seu benefício previdenciário.

Ressaltou que o citado contrato
“[...]
não foi solicitado e muito menos utilizado pelo requerente, mas por meio de fraude

[...].”
(Sic. ID no 338027941).

Em sua defesa (ID no 323385378),
o requerido e
sclareceu que a autora aderiu ao contrato de
“[...] cartão de crédito no 5259 XXXX XXXX 1014, vinculado à (ii) matrícula 1397432370. Ainda, referido negócio possui (iii) o código de adesão (ADE) no 54537587, que originou o (iv) código de reserva de margem (RMC) no 14733492, junto ao benefício previdenciário no 1397432370 [...].”
(Sic. ID no 338027957).

Esclareceu que
“[...] o código de reserva de margem (RMC) n.o 14733492, apesar de constar no extrato do benefício como número de contrato, referido número trata-se de numeração interna do INSS, gerado por aquele órgão, possibilitando o desconto para o contrato. Logo, o código de reserva de margem perante o INSS serve, exclusivamente, para identificação interna perante o órgão [...].”
(Sic. ID no 338027957).

Defendeu a validade do contrato de cartão de crédito celebrado em 29/01/2019, os efeitos do contrato, a liberação de dois saques no valor total de R$ 1.595,76, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Michele Cristina Ribeiro De Oliveira.

Pois bem.

I
n casu
, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento no
54537587
”
com o banco requerido em 29/01/2019, consoante se observa do ID no 338027958.

Verifica-se também que consta a assinatura da autora no citado documento, sendo esta idêntica à oposta nos seus documentos pessoais da época da contratação, conforme se observa da cópia nos IDs nos 338027943 e 338027958.

Deveras, não procede a alegação do autor de que
não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai do item
“II – CARACTERÍSTICAS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”
do citado
“Termo de Adesão”
(ID no
338027958
) que
este especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como o importe de R$ 49,90 para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

Note-se que além de a autora/contratante ter sido cientificada de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal de seu benefício previdenciário para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que foi liberado o valor de R$ 1.595,76 em sua conta.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento ou benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento ou venda casada quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ”

(TJMT - RAC No 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ”

(TJMT - RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, REL. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

Quanto à alegação da apelante de que não recebeu e não utilizou nenhum Cartão de Crédito do requerido, imperioso consignar que nesta modalidade de empréstimo – cartão de crédito consignado – a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício deste e a autorização da instituição financeira.

No caso, como restou incontroverso que foi liberado o valor de R$ 1.595,76 na conta da autora pelo banco requerido via TED, tem-se por irrelevante o fato de ter ou não recebido ou utilizado o cartão plástico.

Ademais, de se destacar que o simples fato de constar
do extrato de empréstimos consignados do Instituto Nacional do Seguro Social constante no ID no
338027945
, o número do contrato em discussão como sendo:
14733492
, ou seja, número
diverso do
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento no
54537587
”,
por si só, não é motivo para
descaracterizar a relação jurídica entre as partes, porquanto além de a autora/apelante não negar a contratação com o requerido, como já dito, restou incontroverso a

liberação do valor de R$ 1.595,76

na sua conta.

E mais, não se afigura razoável e tampouco de boa-fé a autora/apelante ter contratado o citado o cartão de crédito consignado em 29/01/2019 e, somente depois de passados mais de cinco (5) anos (ajuizamento da ação em 11/03/2024 – ID no 338027941) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026